Tribunal: CARF
Processo: 10880.017723/97-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1990, 01/11/1990 a 30/11/1993
DECADÊNCIA
Na hipótese de não haver qualquer antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I do CTN.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
Quando a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PIS. SEMESTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 15.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Não cabe ao CARF deixar de aplicar multa cominada em lei válida e vigente sob o argumento de que é inconstitucional - por violar princípios como aqueles da proporcionalidade, não-confisco, razoabilidade, estrita legalidade, entre outros - nem de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRD. INCIDÊNCIA, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE 1991. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
Está mais que pacificado, tanto no STJ como no STF, que é constitucional a incidência da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre débitos tributários, desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no 8.177/91, modificado pelo art. 30 da Lei no 8.218/91.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.017723/97-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.271 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2020 Embargante
Embargante
MICRODIGITAL ELETRÔNICA LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE
VJ
ELETRÔNICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1990, 01/11/1990 a 30/11/1993
DECADÊNCIA
Na hipótese de não haver qualquer antecipação de pagamento, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I do CTN.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
Quando a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com
descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em
violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado
que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PIS. SEMESTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 15.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária.
MULTA
DE
OFÍCIO.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não cabe ao CARF deixar de aplicar multa cominada em lei válida e vigente
sob o argumento de que é inconstitucional - por violar princípios como aqueles
da proporcionalidade, não-confisco, razoabilidade, estrita legalidade, entre
outros - nem de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.017723/97-30
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
TRD. INCIDÊNCIA, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE
1991. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
Está mais que pacificado, tanto no STJ como no STF, que é constitucional a
incidência da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre
débitos tributários, desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no
8.177/91, modificado pelo art. 30 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:

Em ação fiscal levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi apurada
falta de recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
relativa aos fatos geradores ocorridos em 09/1990; 11/1990 a 11/1993; e 01/1994 a
09/1995, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fl. 35 a 37, com o seguinte
enquadramento legal: artigo 3°, alínea "b", da Lei Complementar n° 07/70, e artigo 1°,
parágrafo único, da Lei Complementar n° 17/73; Título 5, capítulo I, seção I, alínea "b",
itens I e II, do Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela Portaria MF 142/82.
2. O crédito tributário apurado, composto pela contribuição, pela multa proporcional e
juros moratórios, calculados até a data da autuação, perfaz o total de R$ 181.479,01
(cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo).
3. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em 13/06/1997,
o contribuinte protocolizou, em 04/07/1997, a impugnação de fls. 40 a 44, acompanhada
dos documentos de fls.45 a 77, na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas:
3.1. O enquadramento legal consignado pela autoridade fiscal não se coaduna com os
cálculos efetivamente realizados para a apuração do montante devido a título de PIS, de
forma que o lançamento deve ser anulado. No seu entender, a fiscalização, ao expor a
memória descritiva dos cálculos, não aplicou corretamente as determinações legais em
que fundamentou sua autuação, violando o disposto no art. 6° da Lei Complementar n°
7/70, que determina a cobrança do PIS tomando-se como base de cálculo o faturamento
verificado no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador. Nesse aspecto,
sustenta que a impertinência lógica entre o motivo e o conteúdo do ato de lançamento
teria resultado, inclusive, em cerceamento de defesa.
3.2. Os juros utilizados na composição do débito não encontram amparo em nosso
ordenamento constitucional, devendo ser recalculado todo o débito, com percentual
legal de juros, ou seja, 1% (um por cento) ao mês ,conforme estabelece o art. 192, § 30
da Constituição Federal. A cobrança de juros moratórios em percentuais superiores aos
constitucionalmente previstos constitui prática de usura, inclusive punida na esfera
criminal.
3.3. Requer, assim, seja julgada procedente a defesa apresentada, promovendo-se o seu
cancelamento e consequente arquivamento do processo.
4. É o relatório. A seguir, o voto.
Apreciando a impugnação, a 9a Turma da DRJ/SP decidiu, por unanimidade de
votos, manter a autuação fiscal, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/09/1990, 01/11/1990 a 30/11/1993, 01/01/1994 a
30/09/1995
Ementa: PIS - SEMESTRALIDADE. JUROS DE MORA
- O art. 60 da Lei Complementar n° 07/1970 não determina que o PIS seja apurado com
base no faturamento verificado no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
Trata-se de simples fixação de prazo de vencimento, que posteriormente foi alterado,
sem que tais alterações tivessem sua validade questionada.
- É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual
superior a um por cento. TRD afastada no período de 04 de fevereiro a 29 de julho de
1991, por força da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal (IN/SRF) n°
32, de 09 de abril de 1997, remanescendo, neste período, juros de mora à razão de 1%
(um por cento) ao mês calendário ou fração, de acordo com o parágrafo 1o do art. 161
do CTN.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, sustentando, em síntese,
(i) adesão ao Refis, nos termos da Lei no. 9.964/2000;
(ii) decadência do lançamento;
(iii) nulidade da autuação por vício de motivação;
(iv) improcedência do auto de infração, pois não teria seguido a tese da
semestralidade da base de cálculo (LC no. 7/70);
(v) improcedência da multa prevista no art. 44 da Lei no. 9.430, com a
necessidade de aplicação da retroatividade benigna e de observância do
art. 61 da Lei no. 9.430
(vi) inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa referencial (TR).

Apreciando o recurso voluntário, em sessão de 08/08/2008, a Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes exarou a Resolução no. 201-00.767, convertendo o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se os débitos do presente
processo foram incluídos no REFIS e qual a situação de referido parcelamento.
Dando seguimento à diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT –SP) elaborou o relatório às fls. 404 a 408,
informando, em síntese, que os débitos controversos não foram objeto do parcelamento e que a
situação da empresa no REFIS é de rescindida.
Tendo o processo retornado ao CARF, na sessão de 12/08/2009, a 2a Turma
Ordinária/ 3a Câmara/ 3a Sessão exarou o Acórdão no. 3302-00.063, o qual deu parcial
provimento ao recurso, reconhecendo a decadência dos fatos geradores ocorridos até 05/1992 e a
semestralidade da base de cálculo.
Diante de tal decisão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de
Divergência (fls. 428 a 442), contestando, em síntese, a contagem do prazo decadencial, no caso
de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Nesse contexto, enquanto o acórdão atacado entendeu que o prazo de decadência
começa a fluir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) - salvo nos casos de
dolo, fraude ou simulação -, independentemente da existência de pagamento, a Fazenda Nacional
apresentou jurisprudência divergente, segundo a qual o termo inicial para a contagem da
decadência se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 173, I do CTN) nos casos em que não houve antecipação de pagamento do
tributo.
O recurso especial foi admitido, conforme despacho de fls. 454 a 456.
O sujeito passivo foi cientificado por edital para apresentar contrarrazões (fls.
462) e não se manifestou (fls.463).
Apreciando o recurso, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou
o Acórdão 9303-007.889, em sessão de 23/01/2019, dando provimento, por unanimidade de
votos, ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos a este
Colegiado.
É o relatório.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Como visto, apreciando o recurso especial da Fazenda Nacional, a 3a Turma da
CSRF proferiu o Acórdão 9303-007.889, em sessão de 23/01/2019, dando provimento, por
unanimidade de votos, ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e determinando o retorno dos
autos a este Colegiado, conforme os excertos do voto condutor – Relatora Érika Costa Camargos
Autran - a seguir transcritos (destaquei alguns trechos):

No que tange à divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica restrita
à determinação da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo de
decadência, se do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
A discussão dos presentes autos tem origem auto de infração lavrado contra o
Contribuinte, em que são cobradas as contribuições para o PIS nas competências
09/1990 a 11/1993, 01/1994 a 09/95, acrescidas de multa e juros de mora, cuja ciência
ocorreu em 13/06/1997.
A divergência a ser apreciada refere-se ao termo inicial de contagem da decadência do
direito de lançamento, se a data do fato gerador artigo 150, §4o do CTN ou primeiro dia
do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir pagamento
antecipado artigo 173, I do CTN.
Pertinente esclarecer que, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os recursos extraordinários
nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que aprovou a Súmula Vinculante STF
n.o 08, indubitável estar-se diante de hipótese de aplicação do prazo decadencial de 5
(cinco) anos do Código Tributário Nacional:
Súmula Vinculante STF no 08
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, após a edição da Súmula Vinculante no 08, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias cinge-se à aplicação dos artigos 150,
§4o ou 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 256, de 22 de
junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo
decadencial de tributos e contribuições deve ser observado o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733,
pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada a tese da irrelevância de ter
ocorrido ou não pagamento, in verbis:
(...)
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS, na
inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima:
(i) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do CTN) em caso de dolo, fraude ou
simulação; quando não houver pagamento antecipado ou inexistir declaração
prévia do débito; ou
(ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas hipóteses de pagamento
parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do mesmo.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso destes
autos para a contagem do prazo decadencial.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

A decisão recorrida, de ofício, declarou a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de 13/06/1992, "uma vez que ocorreu em meses anteriores a 5 anos da
lavratura do auto de infração", ao fundamento, em suma, "que a homologação não é do
pagamento do tributo, mas sim do seu lançamento", tendo como termo a quo o mês
seguinte à ocorrência do fato gerador, "independentemente da realização do
pagamento".
A discussão dos presentes autos tem origem auto de infração lavrado contra o
Contribuinte, em que são cobradas as contribuições para o PIS nas competências
09/1990 a 11/1993, 01/1994 a 09/95, acrescidas de multa e juros de mora, cuja ciência
ocorreu em 13/06/1997.
O acórdão recorrido reconheceu a decadência dos lançamentos relativos aos fatos
geradores anteriores a 13/06/1992, competência 05/92, "independentemente da
realização do pagamento".
In casu, inconteste que não houve qualquer antecipação de pagamento da
contribuição.
Portanto, não havendo qualquer antecipação de pagamento, o termo inicial para
aferição do prazo decadencial é aquele a que alude o art. 173, I, do CTN. Em
consequência, aplicando-se esta norma, não há falar-se em decadência no presente
caso.
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial do Procurador e dou provimento,
com o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para decidir as demais questões de mérito.

Como se observa, a Câmara Superior afasta integralmente a questão da
decadência, restando-nos analisar as demais matérias suscitadas no recurso voluntário, a saber:

(i) adesão ao Refis;
(ii) nulidade da autuação por cerceamento de defesa;
(iii) aplicação da semestralidade da base de cálculo (LC no. 7/70);
(iv) caráter confiscatório e abusivo da multa do art. 44 da Lei no. 9.430, com
necessidade de aplicação da retroatividade benigna e de observância do
art. 61 da Lei no. 9.430
(v) inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa referencial (TR).

No tocante à alegação de que os débitos objeto deste processo estariam inclusos
no REFIS, não assiste razão à recorrente.
Como visto, a informação da DERAT-SP às fls. 404 a 408 evidencia que os
débitos aqui discutidos não foram objeto de parcelamento, uma vez que o sujeito passivo não
apresentou desistência expressa da impugnação administrativa, um dos requisitos para a inclusão
de débitos no parcelamento. Além disso, como também sublinha a informação fiscal, houve
rescisão do parcelamento aderido pelo sujeito passivo.
Melhor sorte não assiste à recorrente ao argumentar que o auto de infração
padece de vícios de motivação e causa.
Compulsando o auto de infração, observa-se que aquela decisão exprime, de
forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento. Nesse ponto, a motivação da
autuação é tão clara que o sujeito passivo demonstrou compreendê-la plenamente, tendo
apresentado defesa com argumentos específicos, diretamente direcionados ao fundamento e à
causa da autuação.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício na autuação. Em tal decisão, consta
fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e das normas
jurídicas aplicáveis ao caso.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta
minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios
do contraditório e ampla defesa, sobretudo quando, no curso do contencioso fiscal, o sujeito
passivo demonstra ter pleno conhecimento dos motivos do ato, apresentando defesa que incide
diretamente sobre os fundamentos da autuação.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (a)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal, motivação e
caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo,
há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara compreensão,
por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Sublinhe-se, ademais, que não há que se falar em nulidade da autuação, quando o
lançamento regularmente efetuado tenha sua base legal alterada por uma decisão judicial ou
administrativa superveniente. Nesse caso, afastada a legislação vigente à época do lançamento,
deve-se proceder à apuração nos termos das normas supervenientes.
Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-003.038, Relator
Rodrigo Pôssas, julgado na sessão de 5/06/2014, cujos excertos do voto condutor seguem
transcritos:
(...)
Discordo do voto vencedor do ilustre Conselheiro Luís Eduardo Garrossino Barbieri.
Não há que se falar em vício material quando o lançamento regularmente efetuado tenha
a sua base legal alterada por uma decisão judicial ou administrativa. Para se fazer o
acerto do lançamento, basta que se ajuste os cálculos à legislação vigente à época do
lançamento, nos termos da legislação vigente à época do julgamento do recurso. Esse
modus operandi é pacífico neste Conselho, sendo as decisões divergentes esporádicas.
Assim, deve ser corrigido o lançamento e refeitos os cálculos – Aspecto quantitativo do
fato gerador –, nos termos do enunciado da súmula CARF no 15, transcrita abaixo.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária.
(...)

Com relação aos argumentos de necessidade de aplicação da tese da
semestralidade no cálculo do PIS, entendo que assiste razão à recorrente. Tal questão está
absolutamente pacificada, existindo, inclusive, súmula vinculante do CARF regendo a matéria:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Saliente-se que tal sistemática de apuração do PIS/PASEP se aplica aos fatos
geradores ocorridos até fevereiro de 1996, período anterior à vigência da Medida Provisória no.
1.212/95. Somente a partir da vigência desta medida, a apuração da base de cálculo do PIS
passou a ser baseada no faturamento mensal.
Tendo em vista que os períodos de apuração são todos anteriores ao período de
vigência da referida medida provisória, os cálculo dos lançamentos de PIS devem ser refeitos
levando-se em consideração a sistemática da semestralidade.
No que tange às alegações de improcedência da multa prevista no art. 44 da Lei
no. 9.430/96, não tem razão a recorrente.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Referida multa de ofício está prevista em lei válida e vigente, como bem sabe a
recorrente, sendo distinta daquela outra (multa de mora) prevista no art. 61 da mesma lei. Ambas
– multa de ofício e multa de mora - são igualmente aplicáveis aos lançamentos contestados, não
se afigurando, ao contrário do que sustentou a recorrente, o limite de 20% sobre a multa de
ofício, mas sobre a multa moratória.
Nesse contexto, sublinhe-se que não cabe a este colegiado afastar a aplicação de
norma válida e vigente sob o argumento de que a norma é abusiva, confiscatória ou que a sua
aplicação violaria algum princípio constitucional. É o que prescreve o art. 62, ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF):

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

O afastamento da multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, sob o argumento de
que é abusiva ou confiscatória, representaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade por este colegiado, atribuição expressamente vedada pela consagrada
Súmula CARF no. 2, de aplicação obrigatória, ex vi do art. 72 do ANEXO II do RICARF:

Súmula CARF no. 2
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".

Desse modo, tendo em vista que a multa contestada encontra base em norma legal
em plena vigência, descabe a este colegiado manifestar-se acerca de sua constitucionalidade.
Por fim, com relação à aplicação da taxa referencial, entendo que o tema está
pacificado na jurisprudência, como bem elucida o voto condutor do Acórdão no. 9303-008.935,
julgado em 16/07/2019, Relator Rodrigo Pôssas, cujos excertos são transcritos a seguir e cujos
fundamentos adoto como razões de decidir (destaquei partes):

No mérito, assiste razão à PGFN ao dizer que a jurisprudência do STJ e do STF é
mais que pacífica no sentido de admitir a aplicação da TRD como juros de
mora a partir de fevereiro de 1991, conforme demonstrado nos seguintes
Acórdãos, que, apesar de não vinculantes, entendo dispensarem qualquer
digressão adicional a respeito:
Ag Int no AREsp no 1.047.988/DF (DJe 04/07/2017)
Relator: Min. Mauro Campbell Marques
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TRD). LEGALIDADE.
UTILIZAÇÃO A PARTIR DE FEVEREIRO/1991. PRECEDENTES.
(...)
2. No que tange à utilização da TRD como juros de mora, o acórdão recorrido se
pronunciou no mesmo sentido da jurisprudência desta corte a qual entende que "a
teor do disposto no art. 9o da Lei n. 8.177/91, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n. 8.218/91, é legítima a utilização da TRD como juros de mora, a partir do
mês de fevereiro de 1991, por não infringir os princípios constitucionais da
irretroatividade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido" ...
Ag. Reg. no RE no 413.214/PR (DJe 11/10/2011)
Relator: Min. Dias Toffoli
TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (TRD). INCIDÊNCIA EM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE ...
1) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é constitucional a
incidência da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre débitos
tributários, desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no 8.177/91,
modificado pelo art. 30 da Lei no 8.218/91.
Este é o dispositivo legal:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.271 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.017723/97-30

Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros de mora equivalentes à TRD
sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, com a
Seguridade Social, com o Fundo de Participação PIS-Pasep, com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre os passivos de empresas
concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação
extrajudicial, intervenção e administração especial temporária. (Redação dada
pela Lei no 8.218, de 1991)
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Diante das considerações acima expostas, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo ser revisto o
cálculo do PIS, levando-se em consideração a regra da semestralidade.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital